Tribunal: TJBA
Processo: 8093471-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093471-81.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

APELADO: CLAUDIO DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. VARIAÇÃO INCOMUM NA AFERIÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA.
LAUDO TÉCNICO DO IBAMETRO QUE ATESTA
ERRO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO EM FAVOR DO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8093471-81.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e Apelado
CLAUDIO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR